Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0737596-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO e CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Agravada: WEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DECISÃO ======== Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas ora agravantes sustentando penhora ilegal deferida pelo juízo de origem, Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, após condenação, por sentença, por locação de imóvel em reconhecida inadimplência. O feito se encontra em sede de cumprimento de sentença sob o no 0709780-07.2021.8.07.0004. Houve pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa agravada deferido na decisão impugnada em razão de diversos contratos de prestação de serviços relatados. Os ora agravantes postulam os benefícios da gratuidade de Justiça. Despacho desta Relatoria (ID 63903522) oportunizou às agravantes para comprovarem, documentalmente, a alegada hipossuficiência, inclusive a pessoa jurídica agravante, na forma da Súmula 481/STJ. Porém, consoante certidões (ID 64289328 e ID 64288729) as agravantes não atenderam ao despacho. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 2. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de incapacidade financeira da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763345, 07090547420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, as agravantes não atenderam às exigências previstas no art. 5o, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481/STJ. Destaque-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte de Justiça exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, não obstante ostentar, pela quarta vez consecutiva, o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ. Ora, o valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Por esse motivo, o valor total arrecadado com custas e emolumentos em cotejo com o número total de processos, o TJDFT obteve a menor arrecadação entre os tribunais de justiça, isto é, R$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) por processo ingressado. Ainda falando em número de processos ajuizados, o mesmo relatório do CNJ revela que, entre os tribunais de médio porte, esta Corte de Justiça possui a terceira maior taxa de novos casos por cem mil habitantes – 10.074 (dez mil e setenta e sete) processos –, sinalizando o exponencial crescimento no número total de novos processos novos. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75”[1]. Feitas essas considerações, entende-se que ambos os agravantes não apresentaram os requisitos necessários para serem agraciados com os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 e Súmula 481/STJ, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requerido pelas agravantes nesta Instância Recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, obstando sua análise meritória. Apresentado o devido preparo, retornem os autos para análise do pedido de atribuição de liminar, se o caso. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022-1.pdf. Pg. 15. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.